Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706239-72.2021.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 51560486, o advogado do apelado manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 21 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.